Tribunal: TJSP
Processo: 2181891-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requerimento para constrição incidente sobre verbas alimentares. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Possibilidade admitida somente quando a quantia não afetar a sobrevivência da pessoa, à luz do princípio da dignidade humana. Mitigação da regra geral que não se faz presente. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requerimento para constrição incidente sobre verbas alimentares. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Possibilidade admitida somente quando a quantia não afetar a sobrevivência da pessoa, à luz do princípio da dignidade humana. Mitigação da regra geral que não se faz presente. RECURSO DESPROVIDO.